Tribunal: STF
Processo: HC 213275
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 699.866/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime prisional semiaberto. O Juízo responsável pela execução penal reconheceu o cometimento de falta grave, consistente no descumprimento de deveres previstos no art. 50, inc. VI, c/c o art. 39, incs. II e V, da LEP (sentenciado que, beneficiado pela saída temporária e ciente de seus deveres, deixou de observar as condições estipuladas para o gozo do benefício), resultando na regressão ao regime fechado e perda do direito a novas saídas temporárias.  



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, tendo sido negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não ocorrida a falta grave, argumentando que o paciente não foi encontrado no endereço fornecido, apenas porque foi visitar a mãe, bem assim não informou o endereço da genitora, para fins de saída temporária, pois não conseguiu a declaração autenticada. Afirmam ser desproporcional o enquadramento da conduta do paciente como falta grave. 



    5. Requerem, no campo precário e efêmero, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza leve ou média. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O Juízo da execução, na decisão de homologação da falta disciplinar (e-doc. 3), reportando-se às provas produzidas na fase administrativa, sob o crivo do contraditório, entendeu configurada a natureza grave prevista nos arts. 50, inc. VI, e 39, incs. II e V, da Lei de Execução Penal:



    “Por outro lado, as provas produzidas comprovam, à saciedade, que o condenado, cumprindo pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto, cometeu, em 25/05/2021, falta disciplinar de natureza grave, prevista nos arts. 50, VI, e 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, porquanto, de forma injustificada, desobedeceu a ordem judicial recebida, pois, beneficiado com a saída temporária, descumpriu condições estipuladas para saída temporária, nos termos do artigo 7º da Portaria Conjunta n. 2/2019 editada por Departamento Estadual de Execuções Criminais (confira-se, a respeito: fls. 274 e fls.262/263). 



    Como se vê, a conduta adotada, acima mencionada, encontra expressa previsão legal. Satisfeito, assim, à saciedade, o princípio da legalidade. 



    Ademais, considerando-se as diretrizes estabelecidas no art. 57 da Lei de Execução Penal, a falta cometida pelo condenado só pode ser considerada grave, porquanto adotou conduta reveladora de absoluta ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade.



    Sendo assim, tal infração disciplinar de natureza grave, além de acarretar a regressão de regime prisional, deve proporcionar, se o caso, a perda de parte do direito ao tempo remido, e constituir, também, marco inicial para contagem de tempo necessário para obtenção do benefício de progressão de regime prisional, por força das regras insertas nos arts. 118 e 127 da Lei de Execução Penal (nesse sentido, também, Súmula Vinculante n. 9).” (grifos nossos).



    7. Na mesma linha, em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça, ao concluir pela configuração da falta grave imputada ao paciente, assentou que a conduta do reeducando evidenciou desobediência à ordem legal, tendo em vista que não foi encontrado pelos agentes no endereço informado para o gozo do benefício de saída temporária de maio de 2021.



    8. Verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam que a conduta do paciente — descumprimento das condições estipuladas para saída temporária — configurou falta disciplinar de natureza grave, conforme os arts. 50, inc. VI, e 39, incs. II e V, da LEP. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos)



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator